Tribunal: TJBA
Processo: 8004773-94.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004773-94.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA Advogado(s): RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES RECORRIDO: ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s):RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. EXCLUSIVIDADE DE ATRIBUIÇÃO CADASTRAL DO EMPREGADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 7.998/1990. REMUNERAÇÃO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. VÍNCULO SUPERIOR A CINCO ANOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POR MAIS DE TRINTA DIAS NO ANO-BASE. ENVIO EXTEMPORÂNEO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) PELO MUNICÍPIO. PROTOCOLO EM MARÇO DE 2023 REFERENTE AO ANO-BASE DE 2021. PRAZO LEGAL EXPIRADO EM ABRIL DE 2022. MORA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença, que julgou procedente o pedido formulado por servidor público municipal para condenar o Município de Presidente Tancredo Neves ao pagamento de indenização substitutiva equivalente ao abono salarial do PASEP do ano-base de 2021, em razão do envio extemporâneo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a subsistência das preliminares de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva do Município e impossibilidade de inversão do ônus da prova; ii) determinar se a omissão e o atraso do Município no envio das informações cadastrais do servidor por meio da RAIS acarretaram óbice ao recebimento do abono salarial do PASEP; iii) averiguar a caracterização da responsabilidade civil objetiva do ente público municipal e o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais sofridos; e iv) analisar a adequação dos parâmetros de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios aplicados pela sentença. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a viabilidade jurídica da pretensão confunde-se com o próprio mérito da demanda, não mais figurando como condição da ação autônoma. 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, dado que a responsabilidade civil reclamada pelo autor fundamenta-se em falha operacional do próprio empregador (Município) no dever de prestar informações cadastrais obrigatórias, e não em inconsistência na gestão global do fundo pelo Banco do Brasil ou pela União Federal. 5. Mantém-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois cabe ao ente público, detentor exclusivo dos arquivos cadastrais e dos recibos de transmissão de dados trabalhistas (RAIS), demonstrar o tempestivo cumprimento de suas obrigações legais, sendo inviável exigir do servidor a produção de prova de fato negativo. 6. No mérito, o autor comprovou o preenchimento de todos os requisitos do art. 9º da Lei Federal nº 7.998/1990 para o recebimento do abono do PASEP em relação ao ano-base de 2021, notadamente o vínculo estatutário de longo prazo (admitido em 01/08/2001) e remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos. 7. A prova documental demonstra que o Município transmitiu as informações da RAIS relativas ao ano-base de 2021 apenas em 09/03/2023, quando o prazo final estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego encerrou-se em 29/04/2022, frustrando o recebimento tempestivo do abono salarial a que o servidor fazia jus. 8. A inércia da municipalidade caracteriza omissão específica e atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), gerando o dever de recompor o patrimônio do servidor mediante indenização substitutiva equivalente ao benefício perdido. 9. Tratando-se de condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o regime unificado previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir do momento em que a verba era devida. IV. Dispositivo e tese 1. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. O Município é parte legítima para responder por ação de indenização decorrente da ausência ou do atraso no envio de dados cadastrais de servidor por meio da RAIS/eSocial, necessários à percepção do abono salarial do PASEP." "2. O envio extemporâneo da RAIS pelo ente municipal, que impeça o servidor público de sacar o abono do PASEP a que tem direito legal, configura falha administrativa apta a ensejar condenação em indenização por danos materiais." Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, e art. 239, § 3º, da Constituição Federal; art. 9º, incisos I e II, da Lei Federal nº 7.998/1990; Lei Complementar nº 8/1970; art. 373, § 1º, e art. 485, do Código de Processo Civil; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Referências jurisprudenciais: STJ, AgInt no AREsp 1010551/GO; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8004772-12.2023.8.05.0271, Relator Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, DJEN em 25/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8004773-94.2023.8.05.0271, de VALENÇA, em que é Remetente o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA e figuram como Interessados ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador (BA), data da assinatura no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA